Tribunal: TCU
Processo: 039.357/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Determine, cautelarmente, a suspensão imediata do pagamento das vantagens consideradas inconstitucionais pelo STF aos membros do Ministério Público, aí incluídos os Ministérios Públicos Federal, Militar, do Trabalho, do Distrito Federal e Territórios, além do próprio MPTCU, estendendo essa suspensão aos ocupantes de todas as carreiras que adotem o regime constitucional de subsídio, no âmbito de qualquer Poder Federal, sob a jurisdição do TCU; adotar medidas necessárias a identificar e restituir ao erário os valores ilegalmente pagos, segundo a deliberação exarada pelo STF, em especial aos membros do Ministério Público.

Inteiro teor:
Acórdão 84/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 017.382/2006-7 , nos termos do art. 36, caput, da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 10, da Resolução-TCU 346/2022, dando-se ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres dos autos. 1. Processo TC- Processo 039.357/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência aos órgãos integrantes do Ministério Público da União (Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), ao Tribunal de Contas da União e ao Conselho Nacional do Ministério Público, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que, após a decisão do STF na ADI 3.834, não mais subsiste a suspensão da eficácia do item 9.4 do Acórdão 3332/2015-TCU-Plenário , então determinada pelo subitem 9.1.2 do Acórdão 739/2023-TCU-Plenário , devendo os órgãos alcançados por esta deliberação adotarem as providências necessárias à devolução dos valores recebidos indevidamente, nos termos do mencionado decisum e do subitem 9.1.3, do Acórdão 739/2023-TCU-Plenário ; 1.6.2. informar o representante e os órgãos integrantes do Ministério Público da União (Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional do Ministério Público, deste acórdão.